Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008480-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), AUDREY VICTORIA RANDON FOREST - CPF: 014.984.970-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSORCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o bem reclamado não foi arrolado no documento juntado pela agravada no Juízo Recuperacional como essencial, não estando amparado pelo benefício legal, pode o credor exercer seu direito de continuar com as ações, no caso, a busca e apreensão do bem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
na
Ação de Busca e Apreensão nº 1006019-93.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EPP,
que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, ante o deferimento do processamento de recuperação judicial da requerida OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EPP.

Alega, em apertada síntese, que por se enquadrar na condição de credora fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e, na realidade, tão pouco fora incluída no rol de credores, sendo que tal decisão está revestida de antijuridicidade, por ferir os artigos 6º, § 4º e 49, § 3º, ambos da Lei nº 11.101/2005.

Aduz que o bem objeto da busca e apreensão de origem não se encontra elencado nos bens declarados como essenciais pelo Juízo Recuperacional.

Pondera que as partes firmaram um contrato com cláusula de alienação fiduciária e que o crédito pertencente à agravante não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo evidente que não há o que se falar em suspensão da ação originária.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela recursal para que a ação de busca e apreensão siga normalmente em face da agravada, tendo em vista a extraconcursalidade do crédito da agravante.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que a ação de busca e apreensão prossiga normalmente em face da agravada, tendo em vista a extraconcursalidade do crédito da agravante.

A liminar foi deferida parcialmente no ID nº 165038683
.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, apresentou manifestação no ID nº 177283694, pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão nº 1006019-93.2023.8.11.0041
em face de
OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP.

Alegou que é credora fiduciária da requerida, em razão das assinaturas dos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças nº 118894 e 119171 e do Termo de Transferência nº 76035, em decorrência da contemplação dos Grupos/Cotas de consórcio nº 3114/113, 3201/18 e 3201/171, administrados pela autora.

Sustentou que como garantia das obrigações contratadas, a requerida transferiu à autora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem marca DAF, modelo XF 105 – FTT 510 (Atm.) 6x4 3e, 2017, cor branca, placa QCB-9467, do grupo/cota 3114/113, 3201/18 e 3201/171 (alienação fiduciária), tornando-se, assim, enquanto devedora, possuidora direta e depositária fiel do bem.

Aduziu que a requerida deixou de adimplir as obrigações assumidas nos contratos, qual seja, a de pagar as prestações nas datas avençadas, de modo que, atualmente, as parcelas não pagas resultam no débito total de R$ 57.302,99 (cinquenta e sete mil trezentos e dois reais e noventa e nove centavos), calculado até 14/02/2023.

Narrou que a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), em 14/02/2023, nos termos do acórdão proferido no REsp 1.418.593/MS, perfaz o valor de R$ 81.520,00 (oitenta e um mil quinhentos e vinte reais).

Afirmou que encaminhou notificação extrajudicial ao endereço da requerida, contudo, houve a recusa no recebimento da notificação, mediante a informação ao Oficial Escrevente que a empresa requerida se encontra em recuperação judicial.

Assim, alegou que a requerida está devidamente constituída em mora.

Com essas considerações, requereu liminarmente a busca e apreensão do bem, objeto da presente demanda.

Ao final, requereu a procedência da ação, consolidando à autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, condenado a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Ao decidir, o d. juiz Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a agravante e agravada firmaram instrumento particular de cessão de direitos e obrigações e outras avenças nº 118894 e 119171 e Termo de Transferência nº 76035, com
cláusula de alienação fiduciária
, transferindo à autora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem “DAF, XF 105 – FTT 510 (Atm.) 6x4 3e, 2017, branca, Renavam 00230880029, placa QCB-9467”, conforme ID nº 110084677, 110084674 e 110084675.

No ID nº 110160331, a requerida/agravada peticionou nos autos informando deferimento do processamento de sua recuperação judicial, autos de recuperação judicial de nº 1035703-97.2022.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial do Foro da Comarca de Cuiabá/MT.

Com feito, a rigor do que preceitua o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, contudo, a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem
(stay period)
, conforme prescreve o art. 6º, § 4º do mesmo ordenamento jurídico:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.” (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Portanto, em se tratando de bens alienados fiduciariamente, a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem
(stay period)
.

Vencido o prazo, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções.

No caso em comento, analisando a
Recuperação Judicial nº 1035703-97.2022.8.11.0041
na origem, denota-se que o seu processamento foi deferido em
23/09/2022
, oportunidade em que o juízo singular determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Denota-se que o Juízo Recuperacional prorrogou o
stay period
e convocou a assembleia geral de credores para deliberação sobre o processamento de recuperação judicial da devedora/agravada, a ser realizada nos dias
08/08/2023
(1ª convocação) e
15/08/2023
(2ª convocação), conforme ID nº 117766438.

No entanto, não se verifica a essencialidade do bem objeto do presente feito, isto porque, o bem não foi arrolado no documento juntado pela agravada no Juízo Recuperacional.

Ou seja, a decretação de essencialidade dos bens não atingiu o bem objeto do presente feito, na medida em que não foi incluído na lista anexada pela própria agravada e que foi declarada como essencial pelo Juízo Recuperacional. Vejamos (ID nº 95510015):

Veja trecho da decisão do Juízo Recuperacional (ID nº 95949738):

“Visto.

Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por A.L. RIBEIRO – ME (GAVIÃO TRANSPORTES E LOGÍSTICA) E OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-ME, sociedades empresárias que integram o denominado grupo econômico de fato “GAVIÃO TRANSPORTES”, que atuam no ramo de transporte rodoviário de cargas de produtos perigosos, interestadual e intermunicipal, apontando um passivo de R$ 3.317.099,56 (três milhões, trezentos e dezessete mil, noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos)[1].

(...)

Pois bem. No citado “Doc 18” (Id. 95510015) foram listados 21 bens que consistem em veículos (cavalo mecânico, semi-reboques), que pela própria natureza dos mesmos estão relacionados com o processo produtivo das requerentes, que atuam no ramo de transporte rodoviário de cargas, sendo, portanto, indispensáveis para a continuidade de suas atividades, sem os quais seria inviável a tentativa de soerguimento por intermédio da recuperação judicial.

(...)

4) DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens descritos e especificados pela devedora no id. 95510015 “Doc 18”, ficando vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos até a análise do processamento do pedido de recuperação judicial, exceto os

semi-reboques SR RANDON SR TQ (placa OBA B832) e SR RANDON SR TQ (placa OBA B842), pelas razões acima expostas.”

Na sequência, a decisão datada de 17/11/2022, em que houve o deferimento da Recuperação Judicial (ID nº 104170808):

“(...)

13 – RATIFICO o item “4” da decisão de Id. 95949738, no que concerne à essencialidade dos bens descritos e especificados pela devedora no id. 95510015 “Doc 18”, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos. (...)”

Assim, não há se falar em suspensão da ação em razão da decretação da essencialidade do bem pelo Juízo Recuperacional, considerando que o bem aqui discutido não está incluso na lista de bens essenciais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, devendo a ação de busca e apreensão prosseguir normalmente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023